Tribunal: TJDFT
Processo: 0714960-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. ATO INCOMPATÍVEL COM A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. OMISSÕES INEXISTENTES. RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com o art. 1022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.

2. Não há no acórdão embargado qualquer justificativa que possa ensejar o pretendido acolhimento dos embargos interpostos. 2.1. O acórdão recorrido foi claro ao esclarecer ter ocorrido a perda da faculdade processual de interposição do agravo de instrumento a partir do momento em que o recorrente prestou as contas determinadas pelo Juízo de origem, o que caracteriza a prática de ato incompatível com a interposição do recurso (art. 1000 do CPC). 2.2. A reconhecida preclusão lógica impede a rediscussão dos termos da decisão que impôs a prestação de contas ao recorrente, independentemente do efeito suspensivo requerido, pois já há possibilidade de discussão a respeito da regularidade, ou não, das contas prestadas. 2.3. Quanto ao mais, não ultrapassada a barreira do conhecimento do recurso, afigura-se inviável a análise do mérito. 2.4. Omissões afastadas.

3. Não é obrigatória a indicação, no acórdão, de todas as teses suscitadas pelas partes, ou mesmo dos dispositivos legais por elas destacados, se por outros fundamentos a controvérsia jurídica tiver sido devidamente decidida.

4. Recurso conhecido e desprovido.